Tribunal: TJMT
Processo: 1008658-08.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008658-08.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA - CPF: 551.743.021-04 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em
E
xame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum.

II.
Questão em
D
iscussão

2. Verificação da transparência na informação ao consumidor sobre a modalidade contratada e dos impactos financeiros do pagamento mínimo da fatura.

III
.
Razões de
D
ecidir

3. Restou demonstrado que a consumidora não foi devidamente informada sobre o funcionamento do contrato de cartão de crédito consignado, caracterizando falha no dever d
e informação e prática abusiva.

4. A ausência de clareza na contratação, aliada à onerosidade excessiva e ao desvirtuamento da margem consignável, autoriza a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa m
édia de mercado do período.

IV
.
Dispositivo e
T
ese

5
. Recurso provido. Sentença reformada para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, e determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Tese de Julgamento
: "A ausência de informação clara ao consumidor sobre as condições do contrato de cartão de crédito consignado e a onerosidade excessiva justificam sua conversão para empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior.
"

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSENILDA

GRAGEL
OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação
Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação inidônea. No mérito, sustenta que jamais foi informada sobre as condições do contrato de cartão de crédito consignado, especialmente sobre o refinanciamento mensal do saldo devedor quando efetuado o pagamento mínimo do débito. Aduz que a instituição financeira violou o dever de informação adequada e clara, conforme previsto no art. 6º,
III
, do
CDC
, e continuou disponibilizando saques como empréstimos para fomentar o consumo desequilibrado. Alega ainda que, após anos de pagamento, percebeu que as taxas pré-estipuladas no contrato foram alteradas.

Argumenta que o contrato se tornou excessivamente oneroso, já que os descontos em folha de pagamento correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, sem amortizar efetivamente o saldo devedor.

Diante do exposto, requer a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado para essa modalidade, e a consequente restituição dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões no ID 268976285.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a Apelante sustenta que a sentença seria nula por falta de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, § 1º,
IV
do CPC. Contudo, a alegação não merece prosperar, pois, da análise dos autos, verifica-se que a decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente, expondo de maneira clara as razões de convencimento do magistrado quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado e demais questões controvertidas. Nesse sentido,
o mero descontentamento com o resultado do julgamento não caracteriza ausência de fundamentação
, razão pela qual afasto a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

Superada essa questão,
passo ao julgamento do mérito
.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, cumpre destacar o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, que transfere ao tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada, permitindo o reexame completo da causa nos limites da impugnação, conforme preceitua o art. 1.013 do CPC.

Convém ressaltar, também, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

In
casu
, cinge-se a controvérsia à regularidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre a apelante e o Banco BMG S.A., especialmente quanto à ausência de informação clara sobre as consequências do pagamento mínimo da fatura e o refinanciamento mensal da dívida.

Como relatado, a Apelante afirma que embora tenha firmado contrato com a Recorrida, não foi devidamente informada sobre as características particulares desta modalidade, que diferem em certos aspectos do empréstimo consignado comum, de tal forma que foi surpreendida por uma dívida infinita, de mais de 44 mil reais sendo descontados de seus proventos desde 2013.

A controvérsia apresentada não se revela de difícil resolução, sendo oportuno destacar que este e. Sodalício possui interpretação no sentido de que a operação conhecida como
"cartão de crédito consignado"
frequentemente configura prática abusiva. Isso porque, em diversas situações, o consumidor – muitas vezes pessoa idosa ou de baixa instrução – não recebe esclarecimentos adequados sobre a natureza dos descontos efetuados em folha de pagamento, que correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, sem promover a efetiva amortização do saldo devedor.

Como consequência, a dívida se torna excessivamente onerosa e, em muitos casos, impagável
a longo prazo
, caracterizando evidente exploração da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do consumidor, aspectos expressamente reconhecidos pelo art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, uma vez verificada a existência de vício ou abusividade do contrato, é admitida pela jurisprudência a sua conversãopara amodalidadede empréstimoconsignado, com a aplicação da taxa média de juros do mercado referente a tal operação, segundo o BACEN, em substituição àquelas decartãode créditoconsignado.

Seguindo o entendimento já adotado, cito precedentes de minha Relatoria:

"A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é cabível quando demonstrado vício de consentimento e ausência de informação clara ao consumidor, com a restituição dos valores pagos a maior na forma simples." (
TJMT
,
ApCiv
1033289-58.2024.8.11.0041, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025, p. 07/02/2025)

"O contrato de cartão de crédito consignado celebrado com vício de consentimento deve ser convertido para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado, e os valores descontados em excesso restituídos de forma simples, em atendimento aos princípios da transparência e da vulnerabilidade do consumidor." (
TJMT
,
ApCiv
1029647-14.2023.8.11.0041, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2024, p. 13/12/2024)

“[...] A ausência de informação clara e precisa acerca das peculiaridades do contrato de cartão de crédito consignado configura prática abusiva. A conversão do contrato para empréstimo consignado e a restituição simples dos valores pagos a maior são medidas que asseguram o reequilíbrio contratual. [...]” (
TJMT
,
ApCiv
1002566-56.2024.8.11.0041, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025, p. 27/01/2025)

"O contrato de cartão de crédito consignado pode ser convertido em empréstimo consignado quando constatada falha no dever de informação e onerosidade excessiva ao consumidor. A proteção do consumidor, especialmente em situações de
hipervulnerabilidade
, fundamenta a readequação contratual em respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual." (
TJMT
,
ApCiv
1001986-75.2022.8.11.0015, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Q
ui
nta Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2025, p. 14/02/2025)

DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

In
casu
,
constata-se que
não há nos autos qualquer comprovação de efetiva utilização do cartão de crédito
ou indícios de que o consumidor tinha plena ciência dos encargos característicos da modalidade contratada, o que reforça a tese de vício de consentimento em razão da falha no dever de prestar informações.

Analisando o conjunto probatório, constata-se que o contrato originalmente firmado entre as partes foi intitulado como
“
Termo de Adesão
–
Empréstimo Pessoal e Cartão
”
(ID 268975772, p. 1), o que, por si só, gera ambiguidade, dificultando a compreensão sobre a real natureza da contratação. Com efeito, a redação do instrumento contratual não permite discernir com clareza se
trata
de um empréstimo consignado convencional ou de um contrato de cartão de crédito na modalidade
RMC
(Reserva de Margem Consignável), tornando nebulosas as condições pactuadas.

Além disso, embora a instituição financeira sustente a regularidade da contratação, não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório quanto ao cumprimento do dever de informação adequada sobre aspectos essenciais do negócio jurídico, tendo se limitado a defender genericamente a validade do contrato, sem demonstrar especificamente que prestou esclarecimentos sobre a dinâmica peculiar desta modalidade de crédito, notadamente quanto ao impacto do pagamento mínimo na amortização do saldo devedor.

Nesse contexto, a ausência de comprovação do uso do cartão e a falta de clareza no instrumento contratual configuram
uma lacuna informacional que compromete a compreensão precisa do panorama
financeiro
, fortalecendo os indícios de que a Instituição Financeira desvirtuou a finalidade do contrato, impondo ao consumidor
uma operação mais onerosa e financeiramente prejudicial, sem a devida transparência
.

Outrossim
, a desproporção entre o valor originalmente disponibilizado (
R$ 1.224,67
) e o montante já descontado do benefício previdenciário da autora (
R$ 44.572,06
) evidencia
um desequilíbrio contratual significativo
, correspondendo a um custo total quarenta e cinco vezes superior ao valor inicialmente contratado.

Isso resulta em
onerosidade excessiva
e configura prática abusiva, cujo intuito é nitidamente o de burlar a margem de consignação legalmente permitida e impor ao consumidor
juros muito superiores aos praticados nos empréstimos consignados comuns
, o que torna
a dívida impagável.

Nessa perspectiva, salienta-se que oCódigo de Defesa do Consumidor (
CDC
), em seu art. 39, V, veda ao fornecedor exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, especialmente em razão da hipossuficiência do contratante. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, consagrado nos
arts
. 422 do Código Civil e 4º,
III
, do
CDC
, impõe aos contratantes o dever de lealdade e transparência, obrigações que, no presente caso, foram negligenciadas pela Instituição Financeira ao não prestar informações claras e adequadas sobre o produto oferecido.

Isto posto
, em observância aos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),tenho que necessária a readequação (conversão) do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade deempréstimoconsignado comum, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período, o quepermitirá o
reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

DA RESTITUIÇÃO DE VALORES

Por conseguinte, eventuais valores pagos a maior deverão ser restituídos
na
forma simples
, atualizado com juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406 do Código Civil) e correção monetária, contando-se a partir da data do débito de cada parcela, conforme entendimento pacífico desta Corte, o qual é reiteradamente adotado por este Relator. Veja-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.” (
TJMT
,
ApCiv
1000449-96.2023.8.11.0051, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2024, p. 27/12/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.” (
TJMT
,
ApCiv
1011289-16.2022.8.11.0015, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2024, p. 27/12/2024)

Com a publicação da Lei nº 14.905/2024,
foram

introduzi
das
modificações significativas no Código Civil, especialmente no que concerne aos mecanismos de correção monetária e juros moratório
s aplicáveis às relações civis.

De acordo com este novo ordenamento jurídico, nas situações em que não existe acordo prévio entre as partes ou disposição legal
específica, passa-se a adotar o IPCA como índice oficial para atualização monetária, enquant
o a Taxa Selic (com a dedução da correção
)
se
torna o parâmetro para o cálculo dos juros moratórios. Importante
mencionar, ainda,
que estas
alterações
passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da
l
ei (art. 5º, II), ocorrida em
01
/07/2024.

Portanto, até a vigência da nova lei, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, conforme o art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, §1º do Código Tributário Nacional (Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil/
CJF
). A partir daí, tanto a correção monetária quanto os juros seguirão o novo regramento, aplicando-se a Taxa Selic como índice único, nos termos do art. 406, §1º, do CC/02.

Em observância ao novo entendimento adotado, colaciono recente julgado de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE BEM COMO PARTE DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO IMPUGNADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
. PARCIAL PROVIMENTO. (...)
7
. Com a entrada em vigor da
Lei nº 14.905/2024
, os valores a serem restituídos devem observar o índice IPCA como correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, conforme alterações nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil. Até essa data, mantém-se a aplicação do INPC e juros de mora de 1% ao mês, nos termos da sentença. (...)” (
TJMT
,
ApCiv
1004264-32.2017.8.11.0045, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025, p. 21/01/2025)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, c
onsiderando que a instituição financeira não comprovou a clareza das informações contratuais sobre a modalidade contratada, não demonstrou ausência de onerosidade excessiva ao consumidor, tampouco provou que a parte contratante tinha pleno conhecimento
dos encargos ou que efetivamente recebeu/utilizou o cartão de crédito, e em respeito aos princípios consumeristas de vulnerabilidade e interpretação favorável ao consumidor,
entendo que a sentença deve ser reformada nos termos acima delineados.

Forte nas razões acima delineadas, r
ejeito a preliminar suscitada e
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por
Rosenilda

Gragel
Oliveira
, reformando a sentença para

(1)

converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, aplicando as taxas vigentes à época para esta modalidade;
(2)

determinar a restituição simples de valores pagos a maior, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 406 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC desde cada débito até a vigên
cia da Lei nº 14.905/2024; e
(3)

aplicar a Taxa Selic como índice único para juros e correção monetária a partir da vigência da referida lei, conforme o art. 406, § 1º, do CC/02.

Por conseguinte, modificado o julgado, impõe-se a
inversão
do ônus sucumbencial, salientando-se que, havendo condenação, o percentual recai sobre esta, e não mais sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025